Tribunal: TJDFT
Processo: 0720939-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0720939-27.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE IZIDRO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Na petição ao ID 24689567, o embargante requer o prosseguimento do feito, ante o julgamento do IRDR 15 pela Câmara de Uniformização desta e. Corte de Justiça. Entretanto, nos moldes da decisão proferida ao ID 15072923, faz-se necessário aguardar a publicação do acórdão paradigma para melhor apreciação da matéria. Assim, determino o retorno dos autos à Secretaria. Publicado o acórdão paradigma no processo n. 0717865-62.2019.8.07.0000, retornem-me à imediata conclusão. Brasília, 14 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora